Tribunal: CARF
Processo: 10880.920235/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.920235/2009-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-007.811 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ACCENTURE DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2009
RETIFICAÇÃO DE
DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há vedação ao Contribuinte em retificar de sua DCTF após a ciência do
Despacho Decisório. Contudo, nos pleitos de Compensação, torna-se
necessária a apresentação de coletânea documental suficiente a lastrear as
alterações propostas, sob pena de insuficiência probatória.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DCTF.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. A DCFT, por si só, desacompanhada de
elementos adicionais de escrituração contábil, é insuficiente para lastrear a
compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920235/2009-51
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920235/2009-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 a 92) interposto contra o Acórdão n 16-
34.361, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I (e-fls. 67 a 79), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Tratam os autos do PER/DCOMP no 21224.80973.250409.1.3.047400, transmitido em
25/04/2009, através do qual o Interessado declarou compensação no montante principal
de R$77.713,45, relativa a pagamento indevido ou a maior de COFINS (Código de
Receita 5856), correspondente ao Período de Apuração 28/02/2009, no montante de
R$1.701.521,21, recolhida em 25/03/2009, com débito próprio de PIS Não Cumulativo
Lei 10.637/02 (Código de Receita 6912), do Período de Apuração Nov./2006, com
vencimento em 15/12/2006.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 23/10/2009 o Despacho Decisório
(No de Rastreamento) 849871279 (fls. 03), assinado pelo titular da unidade de jurisdição
do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma vez
que o pagamento indicado no PER/DCOMP foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 06/11/2009 (fls. 06), o contribuinte apresentou
em 07/12/2009, a Manifestação de Inconformidade, de fls. 07/18, acompanhada de
Procuração e cópia dos seguintes documentos: Ata de Reunião da Diretoria de
03/01/2006; Alteração e Consolidação de Contrato Social de 14/07/2009; Despacho
Decisório e recibo de entrega; Perd/dcomp; comprovante de entrega dos Correios;
comprovante de arrecadação; recibo de envio de DCTF retificadora do período
FEV/2009 transmitida via internet em 03/12/2009 (fls. 19/63).
Alega o contribuinte:
Os Fatos
• é tempestiva a presente manifestação de inconformidade, uma vez que protocolizada
dentro do prazo legal de trinta dias contados da data de ciência do Despacho Decisório;
• a Requerente tem por objeto social os serviços de programação de computador; de
consultoria em sistemas e processamento de dados, a representação de programas e
sistemas de computador (software), dentre outras atividades. Nessa condição é
contribuinte da COFINS;
• ao lançar a COFINS na DCTF referente a fevereiro de 2009 informou o pagamento do
débito de R$1.701.521,21 por meio de DARF, código da receita 5856 (COFINS), no
valor de R$1.701.521,21;
• entretanto, tal pagamento foi feito desnecessariamente, uma vez que a Requerente
detinha credito de outros tributos que poderia usar para compensar esse débito. Portanto,
a COFINS do período mencionado foi compensada com um crédito utilizado na
PER/DCOMP no 40082.11822.140809.1.3.021401 (doc. 8), decorrente do saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário 2008, no valor de R$ 1.701.521,21, que
atualizado perfaz o
montante de R$ 2.112.608,73, para pagamento do débito de PIS referente ao mês de
fevereiro de 2009;
• portanto, o valor de R$1.701.521,21, originalmente indicado como tendo sido objeto
de pagamento da COFINS do período de fevereiro de 2009, não foi utilizado para
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920235/2009-51

pagamento, tendo sido liberado para gerar crédito a compensar com outros tributos
federais, como de fato ocorreu com a compensação dos valores objetos da
PER/DCOMP dos autos;
• apesar da existência e validade desse credito, essa compensação não foi homologada
pela Autoridade Fiscal pela suposta ausência de crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
• diante disso, a Requerente apresentou pedido de retificação da DCTF de fevereiro de
2009, corrigindo a forma que o débito foi pago de "pagamento com DARF" para "outras
compensações", gerando o credito no valor original de R$ 1.701.521,21;

A Decisão Impugnada
• segundo consta na decisão impugnada, a Requerente não faria jus ao crédito por
constar no DARF discriminado no PER/DCOMP uma quitação de débito no mesmo
valor do COFINS devido no período, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP;
• entretanto, a Requerente apresentou retificação da DCTF alterando "de pagamento por
DARF" para "outras compensações". Portanto, essa compensação, devidamente
atualizada pela taxa SELIC é suficiente para compensá-lo com o debito de PIS/PASEP
de novembro de 2006;
Preliminar: Nulidade do Despacho Decisório
• o despacho decisório, por ser a peça inaugural de um processo de acusação fiscal
administrativa, deve conter todos os elementos necessários para que o contribuinte tenha
meios de apresentar a defesa cabível. Tratando-se de um ato administrativo, deve ser
devidamente fundamentado, de modo que sejam respeitados os princípios da legalidade
e do contraditório;
• no entanto, uma leitura superficial do despacho decisório é suficiente para revelar que
este carece de elementos básicos para a sua validade, quais sejam: descrição clara e
precisa dos argumentos que motivaram a conclusão pela inexistência de crédito e não
homologação da compensação;
• o despacho decisório simplesmente afirma inexistir o credito para a quitação
informada na respectiva DCOMP, não esclarecendo qual o motivo dessa insuficiência,
tampouco qual o debito (tributo, período de apuração) que supostamente não teria sido
quitado;
• ao acessar o site da Receita Federal, a Requerente verificou que a única informação à
sua disposição era o despacho decisório em comento, bem como a guia DARF para
recolhimento do alegado debito. Ou seja, a Requerente não tem meios de saber qual(is)
fundamento(s) exatamente ensejou a alegada insuficiência creditória, o que,
indubitavelmente, prejudica a sua defesa;
• em que pese o fato de o despacho decisório haver sido elaborado de forma bastante
deficitária, preferiu o Fisco não-homologar a compensação pleiteada e cobrar o tributo
supostamente devido com base em mera presunção, sem comprovar o fato constitutivo
do seu direito, transferindo ao contribuinte o ônus da prova, em manifesta afronta ao
disposto no artigo 113, § 1o, e 142 do Código Tributário Nacional;
• o principio do contraditório e a presunção de inocência até prova em contrário seriam
desprezados, se fosse admitida como legitima a aceitação da presunção como meio de
prova de acusação;
• é principio basilar de Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Portanto, cabe a
autoridades fiscal munir-se das provas necessárias a comprovação das acusações feitas
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920235/2009-51

em torno da ausência do direito creditório do contribuinte, conforme jurisprudência
pacifica;
• resta claro que o despacho decisório revela vicio que compromete sua validade,
prejudicando sobremaneira a defesa da Requerente, garantida pelos princípios do
contraditório e a ampla defesa, previstos no inciso LV, do artigo 5°, da Constituição
Federal de 1988 , além da ofensa à segurança jurídicas (art. 5°, XXXVI, CF/88), pois o
Fisco não colheu provas necessárias à elucidação dos fatos, além de não ter considerado
argumentos decisivos para a aplicação da legislação ao caso concreto;
• não se pode esquecer que o Decreto no 70.235/72, em seu artigo 9o estabelece que a
exigência de crédito fiscal deve ser instruída com todos os termos, depoimentos, laudos
e demais elementos de prova indispensáveis comprovação do ilícito, o que
evidentemente não foi observado no caso. Para reforçar a necessidade de certeza e
exatidão que deve cercar o trabalho das autoridades fiscais, menciona decisões do
CARF;
• resulta claro que a autoridade fiscal, acometida de pressa e ansiedade, acabou por não
homologar a compensação da Requerente sem qualquer prova e desconsiderando a
integralidade das informações prestadas, o que por si só já enseja a NULIDADE do
despacho decisório e, por via de consequência, a total procedência da presente
Manifestação de Inconformidade;
• diante do exposto, a Requerente requer seja reconhecida a nulidade do despacho
decisório, pela ofensa aos artigos mencionados, remetendo-se a questão novamente à
autoridade fiscal competente, para o fim de que seja proferido novo despacho
devidamente fundamentado e comprovado, ocasião em que deverá ser garantido à
Requerente o direito a apresentação de nova Manifestação de Inconformidade;

Mérito: Improcedência do Despacho Decisório
• a Requerente requer seja devidamente processada e analisada a DCTF retificadora
apresentada para o período desta DCOMP, para que então constate-se que o débito
apurado e ora cobrado está extinto em razão de sua compensação (art. 156, inc.II, do
CTN) e que, por questões meramente formais e de cruzamento eletrônico de
informações, não foi possível à autoridade fiscal proceder ao processamento das
informações declaradas na DCOMP;
• vale lembrar que as únicas hipóteses em que as DCTF retificadoras apresentadas pelos
contribuintes não serão processadas e não gerarão quaisquer efeitos são aquelas
expressamente previstas atualmente na Instrução Normativa 903/08, a saber: "quando
tiver por objeto alterar os débitos relativos a impostos e contribuições: I — cujos saldos
a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos; II — cujos
valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos as informações
indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão da exigibilidade, já tenham sido enviados A PGFN para
inscrição em DAU; ou III — em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada
de inicio de procedimento fiscal, e que, in casu, nenhuma dessas hipóteses é verificada.
Oportunamente, destaca-se também que as declarações retificadoras foram apresentadas
em período inferior a 5 anos contados de cada fato gerador sob discussão;
• admitir-se que a Requerente está sujeita ao recolhimento desses débitos pelo simples
fato de, por um lapso, ter se equivocado no preenchimento da DCTF, viola o principio
constitucional da legalidade estrita e o art. 165, inc. I, do CTN, conforme entendimento
dos Egrégios Tribunais Regionais Federais a esse respeito;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920235/2009-51

• por outro lado, ignorar a existência do crédito para exigir os débitos compensados pela
Requerente acarreta também no enriquecimento indevido da Fazenda Nacional, o que
não é admitido pelo Direito. Esse entendimento, vale dizer, vem sendo reiteradamente
adotado pelos Egrégios Tribunais Regionais Federais;
• é evidente que o debito compensado com um crédito existente não pode ser exigido
pelo simples fato da mera falta de processamento de informações retificadoras, o que
enseja, portanto, sua revisão e posterior baixa, na medida em que se encontra
regularmente extinto pela compensação, nos exatos termos do art. 156, inc. II, do CTN;
Conclusão e Pedido
• diante do exposto, e com base na jurisprudência e doutrina mencionadas, a Requerente
requer seja acolhida e integralmente provida a presente Manifestação de
Inconformidade, para o fim de que se reconheça, em preliminar, a patente NULIDADE
do despacho em questão, com a remessa dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Paulo para que seja proferida nova decisão, desta vez devidamente
fundamentada e motivada, ocasião em que deverá ser garantido à Requerente o direito
apresentação de nova Manifestação de Inconformidade;
• caso assim não se entenda, o que se admite a titulo meramente argumentativo, a
requerente requer, no mérito, seja REFORMADO referido despacho decisório, para que
se homologue a compensação informada nesta DCOMP, reconhecendo-se a quitação
dos débitos ora apurados, em razão de sua compensação, nos exatos termos do art. 156,
inc. II, do CTN;
• enquanto não houver julgamento final deste Processo Administrativo, a Requerente
pleiteia que o débito não obste a expedição da certidão que comprove sua regularidade
fiscal, pela dicção do art. 74, § 11 da Lei no 9.430/96;
• por fim, a Requerente protesta por todos os meios de prova admitidos para demonstrar
o direito à compensação dos valores mencionados, inclusive pela posterior e oportuna
juntada de documentos.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 25/03/2009
Ementa:
DESPACHO
DECISÓRIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É válido e não causa cerceamento de defesa o despacho decisório que apresenta todas as
informações necessárias para o entendimento do contribuinte quanto aos motivos da não
homologação da compensação declarada.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF APÓS CIÊNCIA DA DECISÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não altera a decisão proferida, uma vez que as instâncias julgadoras limitam-
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920235/2009-51

se a apreciar a correção do despacho decisório quanto à análise eletrônica do direito
creditório.
DCTF. RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada de
documentação hábil e suficiente que indique provável erro cometido no cálculo dos
tributos devidos resultando em recolhimentos a maior.
PEDIDO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de juntada de novos documentos quando não
demonstrado pelo sujeito passivo razões que justifiquem a impossibilidade da
apresentação de documentos ou outros elementos no prazo legal para impugnação do
Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a
impossibilidade de desconsideração do crédito, decorrente unicamente de erro de preenchimento
de DCTF. Nessa senda, apresenta argumentos sobre a viabilidade de retificar a DCTF ainda que
após a ciência de Despacho Decisório. Tal intelecção prima pela verdade material e vedação ao
enriquecimento ilícito do Estado.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a retificação da
DCTF e, por conseguinte, conferir a liquidez e certeza do direito creditório.
No caso em testilha, o Contribuinte confessou o equívoco quando do
preenchimento da DCTF, mas que não se impede sua retificação após a ciência do Despacho
Decisório. Tal colocação ocorre em contraponto à decisão da DRJ, a qual negava a possibilidade
da pretendida alteração documental (após o momento da ciência do Despacho Decisório). Neste
aspecto, assiste razão ao Contribuinte, vez que, como bem consagrado na jurisprudência desde
CARF, não há qualquer óbice à retificação em momento póstumo ao indigitado Despacho.
Contudo, a mesma coletânea jurisprudencial – em absoluta consonância com a Lei – assevera
que dita retificação deve vir acompanhada de acervo escriturário suficiente a apontar os motivos
da alteração realizada, bem como sustentar sua higidez. Apenas dessa forma o Julgador terá
informações suficientes à verificação do numerário correto e, consequentemente, do direito
vindicado pelo Contribuinte.
Assim, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se que
a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos autos,
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920235/2009-51

de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque, mister
ressaltar que o Contribuinte sequer traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais, o que esvazia
por completo seu argumento tocante à verdade material. Foi justamente esse o vértice decisório
da DRJ, tendo ultrapassado a questão da (im)possibilidade de retificação da DCTF após a ciência
do Despacho Decisório.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza. Quanto ao mais, em contraponto à elaborada tese
defensiva, sabe-se que a DCTF é documento de produção unilateral, desprovido de carga
probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a Declaração Retificadora deve ser
acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de
ampla análise da composição creditória. Contudo, como dito, tal aspecto não se mostra presente
neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou provas adicionais que
viessem a sustentar seus argumentos, centrando-os essencialmente na suficiência da DCTF para
se promover a compensação.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920235/2009-51

complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação. Assim, transcrevo suas passagens relevantes, utilizando-as como fundamento para
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920235/2009-51

a presente decisão, em homenagem ao §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo
57 do Anexo II do RICARF:
Desse modo, resta inconteste que a retificação deve estar fundamentada em erro
comprovado.
A simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não faz prova do
direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual, deve, ao contrário,
apresentar documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido na elaboração da
declaração original.
(...)
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à época
dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a responsabilidade do sujeito
passivo, a fim de serem colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculados aos fatos a
que se refere a declaração de compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo
único do CTN:
(...)
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos geradores
apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer informação que permita sua
comprovação.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração seja da
base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF, através de documentação
hábil e suficiente, ou seja, mediante apresentação de seus livros contábeis e respectivos
documentos fiscais que sustentam os lançamentos registrados na contabilidade, o pedido
de anulação do Despacho Decisório deve ser indeferido, uma vez que não comprovado
pela Requerente o direito creditório.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital